Tribunal: TJPA
Processo: 0017108-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017108-12.2018.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DEIVISON SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) desclassificação para receptação; (c) afastamento das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) saber se é possível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) verificar o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos. O apelante foi preso em flagrante na posse da motocicleta da vítima, momentos após o roubo, enquanto iniciava o desmanche do veículo. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, foi firme e coerente ao reconhecer o apelante como um dos autores do crime, especialmente aquele que portava a arma de fogo. Além disso, o depoimento do policial militar responsável pela prisão ratificou integralmente a versão apresentada pela vítima, conferindo robustez ao conjunto probatório.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, possui especial relevância.

5. A majorante do concurso de pessoas restou comprovada pela atuação conjunta do apelante com outro indivíduo, conforme relatado pela vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
sendo irrelevante que esse não tenha sido preso e identificado. Da mesma forma, restou comprovado o emprego de arma de fogo, o que basta para a caracterizar a respectiva causa de aumento, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
, sendo dispensável sua apreensão ou a realização de perícia, conforme Súmula 14 desta e. Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 155, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, j. 26/11/2019;
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/04/2022; TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maycon Deivison Silva Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta disposta no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (ID 16278996).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a desclassificação para o crime de receptação (c) o afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo. (ID 19722024).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 19722026).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
22583203).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação ou, ainda, o afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo.

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela que o apelante foi preso em flagrante, em posse da motocicleta pertencente à vítima, conforme consta nos termos de apreensão e de entrega presente nas páginas 1 e 2 do ID 16278817. Tais documentos, produzidos na fase inquisitorial, possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é mais que suficiente para a formação de juízo positivo acerca da culpa do apelante.
Vejamos.

O depoimento do ofendido foi firme e coerente com os termos da denúncia, descrevendo de maneira clara a cena criminosa em que o apelante, acompanhado de outro indivíduo não identificado, a despojou pessoalmente de seus pertences.

Relatou, em suma (ID 16278986): (a) que o crime ocorreu enquanto estava em via pública recebendo o pagamento de uma cliente, momento em que foi abordado pelas costas por dois assaltantes; (b) que um deles portava arma de fogo; (c) que foram subtraídos sua pochete com cartões, dois aparelhos celulares, a moto, R$ 600,00 (seiscentos reais) e, por último, sua aliança, enquanto um dos assaltantes ordenava ao outro que atirasse; (d) que após a fuga dos criminosos, a motocicleta foi localizada por meio de rastreamento no bairro do Bengui, onde o apelante foi encontrado já iniciando o “desmanche” do veículo; (e) que prontamente reconheceu o réu como o assaltante que portava a arma de fogo, não havendo qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Convém ressaltar, ainda, que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

A testemunha de acusação Antônio Maria Machado Santibanez, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, demonstrou coerência e imparcialidade, ratificando integralmente o depoimento da vítima.

Do seu depoimento, extrai-se

que, durante patrulhamento, foram abordados pela vítima, que narrou a subtração da motocicleta, dinheiro, celulares e material de cobrança, que estava em uma pochete. Com o rastreamento da moto, a localização apontou o bairro do Bengui, onde o veículo e o apelante foram encontrados. No momento da abordagem, o ofendido reconheceu prontamente o réu como um dos autores do roubo. No entanto, os demais objetos subtraídos não foram recuperados (ID 16278987).

Quanto à majorante do concurso de pessoas, verifica-se a existência de atuação conjunta entre dois agentes, com unidade de desígnios durante o crime, conforme relatado pela vítima,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não sendo relevante que o comparsa do réu não tenha sido preso e identificado (cf. STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, j. 26/11/2019). Da mesma forma, restou comprovado o emprego de arma de fogo, o que basta para a caracterização da majorante, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
, sendo dispensável sua apreensão ou a realização de perícia, conforme Súmula 14 desta e. Corte de Justiça
.

Diante desse cenário, resta devidamente comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal, não havendo que se falar em afastamento das causas de aumento, desclassificação para receptação ou absolvição do apelante.

Por fim, registro que não há qualquer irregularidade quanto à inexistência de reconhecimento formal. Isso porque foi a vítima reconheceu o apelante no local da prisão em flagrante, quem estava em posse da
res

furtiva
pouquíssimo tempo depois dos fatos.

Logo, foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou desnecessária a utilização do procedimento descrito no artigo 226 do CPP. Ressalte-se que tal procedimento deve ser empregado, como prescreve o próprio dispositivo legal, apenas quando houver necessidade.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/04/2025